Tribunal: TJDFT
Processo: 0011172-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011172-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência da renúncia em relação aos substituídos JOSÉ RODRIGUES DOS REIS e MARIA ANGELA DE MACEDO FRANCA, veiculado pelo exequente aos ID's ns. 12204651 e 12203672, e o consequente prosseguimento do feito. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador